Tribunal: TJMT
Processo: 1036712-51.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036712-51.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE MIGUEL DO PRADO - CPF: 559.525.931-00 (RECORRENTE), BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - CPF: 631.823.601-59 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE AMORIM DO PRADO - CPF: 013.356.521-16 (RECORRENTE), ANTONIO JOÃO DE ALMEIDA (RECORRIDO), ANTONIO JOAO DE ALMEIDA - CPF: 363.074.081-20 (RECORRIDO), RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA - CPF: 002.161.524-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1036712-51.2021.8.11.0002 – Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: JOSE MIGUEL DO PRADO E OUTRO.

RECORRIDO: ANTONIO JOÃO DE ALMEIDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDÃO DE PASSAGEM – GARANTIA DE ACESSO A IMÓVEL RURAL – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OUTRO ACESSO AO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DA SERVIDÃO DE PASSAGEM – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.285 DO CÓDIGO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO POR MERA COMODIDADE – ESTREITAMENTO DE TRECHO RODOVIÁRIO – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar em servidão de passagem, quando ausente os requisitos legais, conforme delineado no artigo 1.285 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Tratam-se de Recursos Cíveis Inominados tirado contra r. sentença que julgou improcedente, o pedido inicial da parte recorrente de servidão de passagem visando a garantia de acesso da parte recorrente ao seu imóvel rural.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Tese de que o imóvel dos recorrentes é encravado.

2. Tese de que o estreitamento do trecho rodoviário que passa na propriedade da parte recorrida é ilegal.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Tese de que o imóvel dos recorrentes é encravado.

Rejeito tal tese recursal, pois durante a instrução processual ficou comprovado que existe um outro acesso para o imóvel dos recorrentes, embora alegadamente esteja em más condições de conservação, fato que não retira a ausência dos requisitos legais da alegada servidão de passagem, conforme delineada pelo art. 1.285, caput, do Código Civil, assim escrito:

Art. 1.
285.
O dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário.

Desse modo, não há falar em servidão de passagem, apenas para atender à comodidade dos recorrentes.

Assim é, pois, da jurisprudência:

PEDIDO DE PASSAGEM FORÇADA C/C DANOS MORAIS. IMOVEL NÃO ENCRAVADO. AUSENTE CONDIÇÃO DO ART. 1285 DO CÓDIGO CIVIL. RESTRIÇÃO AO EXERCICIO DE PROPRIEDADE DO OUTRO QUE APENAS SE JUSTIFICA EM CASO DE REAL NECESSIDADE, E NÃO DE COMODIDADE OU ECONOMIA. ÔNUS DO PROPRIETÁRIO DE CONSTRUIR SEU ACESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006066062, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 26/10/2016).

Ademais o fato de que é a Prefeitura Municipal que faz a manutenção do trecho não retira a qualidade de imóvel privado da estrada em questão.

2.
Tese de que o estreitamento do trecho rodoviário que passa na propriedade da parte recorrida é ilegal.

Rejeito também, tal tese recursal, eis que, ficou comprovado nos autos, que o estreitamento do trecho rodoviário não impede o trânsito de um veículo de cada vez e que por se tratar de pequena distância, em propriedade privada, o fluxo veicular é pequeno, podendo, facilmente, ser administrado o trânsito local, sem que seja necessário o recuo da cerca divisória ali existente.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando eventual benefício da justiça gratuita, concedido em favor dos recorrentes, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023